Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729156-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANESSA MAGALHAES FREITAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, WANESSA MAGALHAES FREITAS D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da petição juntada ao ID 24433060, as partes noticiam a celebração de acordo para resolução da lide. Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto dos recursos, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço das apelações. Certifique-se o trânsito em julgado, considerando a renúncia do prazo recursal manifestada no ID 24433060 – pág. 4. Após, remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes tendo em vista o acordo celebrado entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator